Tribunal: TJDFT
Processo: 0750039-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750039-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO AGRAVADO: MARIA CRISTINA BONER LEO DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 15 932 VIII e RITJDFT 87 XIII), com a concordância das partes (ID 26703682 e ID 26601522), tendo em vista que o Juízo Deprecado determinou, depois da interposição do recurso, a expedição de mandado de avaliação dos três imóveis referidos na decisão ID 83683990 (na origem). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator